Tribunal: TJBA
Processo: 8067748-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067748-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. PAGAMENTO DE CREDORES. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Órgão Ministerial em face de decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pleito de tutela de urgência no bojo de ação civil pública, indeferindo especificamente os pedidos voltados à suspensão de novas contratações de beneficiários pelo período de doze meses e à imposição de obrigação de realizar negociações e quitações de dívidas preexistentes com a rede credenciada no prazo máximo de seis meses.

II. Questão em discussão

2. A questão central cinge-se em verificar a presença cumulativa dos requisitos legais autorizadores para a concessão integral da tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, notadamente se as medidas indeferidas na origem caracterizam perigo de dano reverso e se a sua imposição liminar configura esgotamento do mérito da demanda coletiva.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, somados à reversibilidade dos efeitos da decisão.

5. O juízo de origem, ao deferir parcialmente a medida liminar, resguardou os interesses imediatos dos consumidores por meio de determinações cirúrgicas, tais como a obrigatoriedade de reembolso integral no prazo de cinco dias úteis em caso de inexistência de prestador credenciado no município e a abstenção de rescisão unilateral de contratos com a rede credenciada sem a prévia substituição por prestador de igual capacidade técnica e geográfica.

6. Os pleitos remanescentes, consistentes na suspensão drástica da comercialização de planos e na imposição de prazo exíguo para a quitação de passivo milionário perante prestadores de serviços, ostentam caráter de extrema gravidade, configurando evidente perigo de dano reverso, porquanto possuem o condão de asfixiar o fluxo de caixa da operadora de saúde, precipitando um estado de insolvência que prejudicaria de forma irremediável a totalidade da massa de beneficiários atualmente vinculados à carteira do plano de saúde.

7. A análise aprofundada da situação econômico-financeira da operadora e a aferição exata do montante devido aos prestadores exigem a instauração do contraditório exauriente e dilação probatória, providências incompatíveis com a via estreita da cognição sumária, sob pena de indevida incursão no mérito da demanda originária.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"A suspensão de comercialização de planos de saúde e a imposição de pagamento de débitos a prestadores, em sede de tutela de urgência incidental em ação civil pública, demandam a cabal demonstração de que tais medidas extremas não acarretarão a insolvência da operadora e o consequente desamparo da coletividade de beneficiários já vinculados ao contrato, sob pena de inviabilidade do pleito liminar pela configuração de perigo de dano reverso.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8067748-24.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como agravada, a
SAÚDE BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau e julgando
PREJUDICADO
o agravo interno, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)